Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade. Tutela de urgência. Imóvel objeto de alienação fiduciária. Suspensão de leilão público. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão de leilão público do imóvel objeto de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência proclama que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel regida pela Lei 9.514/1997, o devedor fiduciante deve ser intimado pessoalmente para viabilizar a purgação da mora antes de consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário ou de assinado o auto de arrematação.
4. Apesar da alegação de que o procedimento de consolidação da propriedade em nome do fiduciário e as formalidades para a realização do leilão não tenham sido observados, restou demonstrado que a agravante foi pessoalmente intimada para purgar a mora, tendo decorrido o prazo de 15 dias sem a purgação da mora.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.514/1997, art. 27, § 2o-A, com a redação dada pela Lei 14.711/2023.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.531.144/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/03/2016; REsp 1.462.210/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2014.